Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716470-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: RAUL QUEIROZ NEVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0028807-86.2013.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por RAUL QUEIROZ NEVES, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. Preparo regular (Num. 16868027 e 16868028). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 20 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador